Tribunal: STF
Processo: RHC 222483
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maurício Demetrio Afonso Alves interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CARTA DE CORSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELA EXTREMA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 



    1. A questão atinente à fundamentação do decreto de prisão preventiva exarado na ação penal objeto deste recurso e à possibilidade de substituição por cautelares diversas já foi apreciada pela Sexta Turma desta Corte Superior no julgamento do RHC n. 158.833/RJ, também interposto em favor do ora recorrente. O recurso, no ponto, é mera reiteração de pedido anterior, o que impede seu conhecimento.



    2. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.



    3. Na hipótese, a complexidade do caso – evidenciada pelo número de réus (10) e pela multiplicidade de advogados – é fator que contribui para maior demora no trâmite processual. Além disso, a leitura das informações prestadas pelo Juízo singular evidencia que foram adotadas as providências cabíveis para o devido impulsionamento do feito, até mesmo com o desmembramento dos autos, a fim de garantir maior celeridade.



    4. Por fim, releva salientar que, em relação ao ora recorrente, já foi concluída a colheita da prova oral e falta apenas a realização de um exame pericial, requerido pela própria defesa, para que se encerre a instrução.



    5. Os eventos descritos se deram em um período de cerca de 1 ano e 2 meses desde a decretação da prisão preventiva do réu, lapso não considerado desproporcional, pela jurisprudência desta Corte Superior, diante das particularidades do caso em análise.



    6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.



    7. O acórdão combatido foi claro ao afirmar a ausência de comprovação da imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores, sobretudo porque as crianças estão com a mãe, esposa do ora postulante, e não há comprovação de que ela não tenha condições de prestar assistência aos filhos. Para alterar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. 



    (RHC 168.278, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “I) O relaxamento da prisão preventiva existente em desfavor do Paciente Maurício Demétrio Afonso Alves, considerando o patente excesso de prazo existente, na forma do Art. 5º, LXV da Constituição Federal ou; II) A revogação da prisão preventiva do acusado Maurício Demétrio, uma vez que não mais presentes os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade verificados em cognição sumária, na forma dos artigos 282, I e II e 316, ambos do Código de Processo Penal; III) Alternativamente, a substituição do referido decreto prisional por medidas cautelares alternativas, sejam as sugeridas por esta defesa técnica ou quaisquer outras determinadas por este e. Supremo Tribunal Federal, com fulcro nos Arts. 319 e 321 do Código de Processo Penal.”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ EM OUTRO RHC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OPERAÇÃO CARTA DE CORSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente, porquanto esses mesmos pedidos já foram apreciados em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 218.504 AgR e RHC 222.481, ambos de minha relatoria e em tramite nesta Suprema Corte, ocasião em que não foram acolhidos, tratando-se no caso de mera reiteração de pedidos. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente